Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725108-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO SOMA DE EDUCAÇÃO LTDA – EPP para reformar a decisão proferida na execução de título extrajudicial que move em desfavor da agravada CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da devedora para satisfação da dívida. A agravante aduz, em síntese, que embora a legislação entenda que as verbas salariais são impenhoráveis, a jurisprudência atual tem entendido ser possível a penhora de parte da referida verba, mesmo que para satisfazer obrigação não advinda de prestação alimentícia, desde que respeitada a subsistência do devedor. Postula, assim, a penhora de 30% dos rendimentos da agravada, e no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, isto é, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. O agravante pretende, em tutela de urgência, obter a penhora de 30% da verba salarial da agravada, ao argumento de não obteve sucesso nas diversas diligências realizadas no intuito de encontrar valores ou bens passiveis de penhora. Aduziu em sua manifestação que a devedora é servidora da Procuradoria Geral do Distrito Federal e, de acordo com a declaração de imposto de renda que colacionou aos autos originários, aufere rendimentos anuais de R$133.167,32, o que autoriza a constrição parcial para satisfação da dívida, mormente quando não prejudicará o seu sustento ou a sua dignidade. Analisando as informações dos autos, nota-se que a agravada é servidora ativa da Procuradoria Geral do Distrito Federal, auferindo renda mensal bruta no montante de R$11.940,82 (onze mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) no mês de abril de 2024 (ID 199569617 dos autos de origem). A título ilustrativo, observa-se que, em consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal (https://www.transparencia.df.gov.br), vislumbra-se que a situação funcional da agravada não sofreu qualquer alteração. De fato, o art. 833 do CPC, estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, justamente para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e/ou outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Deve ser assegurado um percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus familiares. Nesse sentido surge a previsão do Decreto 11.150/2022, que define o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo de 25% do salário-mínimo. Assim, a hipótese dos autos se encaixaria, ao menos em tese, à previsão acima. Ocorre que o disposto no decreto, de salvaguardar apenas 25% do salário-mínimo, ou seja, R$ 379,50, considerando o valor atual do salário-mínimo de R$ 1.518,00, não se mostra razoável pois desconsidera o direito do ser humano de viver com dignidade e segurança, na medida em que lhe restringe acesso a alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica dentre outras necessidades. De toda forma, o percentual requerido para a penhora de 30% do salário da agravada resguarda um valor muito superior ao exigido pela lei. Assim, ao menos em análise prefacial, descontos mensais realizados na conta da agravada em percentual de 30% respeitam a manutenção de uma quantia suficiente para sua sobrevivência, substanciada em um valor muito superior, inclusive, ao salário-mínimo mensal. Desta forma, por entender que a penhora requerida respeita sobremaneira a manutenção mínima e digna da agravada, observa-se presentes os requisitos autorizadores da liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino a penhora de 30% do salário líquido da agravada para fins de pagamento parcial e sucessivo da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator